Tribunal: TJPA
Processo: 0025908-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025908-92.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DA SILVA VIDAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.
2. MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde
a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2.1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA 582 DO STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Lucas da Silva Vidal,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
id 4896577
, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes) a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, sob regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, no dia 02/11/2019, por volta de 18h15min, a vítima S.S.C.B. caminhava pela BR 316, próximo ao shopping Castanheira, quando foi abordada pelo apelante, Wellington Lobato Menezes e Fernando Reis Carneiro, os quais subtraíram, mediante grave ameaça perpetrada por meio de simulação de estarem portando arma de fogo, o aparelho de telefone celular Samsung J2 Prime, da Cor Prata, que a mesma trazia consigo.

Após a ação, os denunciados empreenderam fuga, enquanto a vítima acionou uma guarnição da polícia militar que estava nas proximidades, cujos agentes de segurança realizaram diligências e conseguiram prender os réus quando eles já estavam no interior de um ônibus, ocasião em que o celular subtraído foi apreendido na posse de Luis Fernando e devolvido à vítima, tendo sido percebido ainda que todos estavam com monitoramento eletrônico.

A denúncia foi recebida em 29/11/2019, id 4896549.

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões (id 4896582), requer
a nulidade do reconhecimento de pessoas, alegando violação do art. 226 do CPP;
a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386,VII do CPP e subsidiariamente requer a desclassificação do crime para a forma tentada .

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (id 4896583), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, (id 5359608), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa do apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado em juízo ou na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

(...)

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ-

HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.
Auto
de
reconhecimento
. Mesmo o
reconhecimento
não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

Registra-se, pois, que o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, anota-se, em juízo o procedimento fora amplamente debatido na audiência de instrução e julgamento. No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime. Por esse motivo, rejeito a preliminar.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, alegando que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada, pelo boletim de ocorrência e pelo auto de entrega, dos objetos apreendidos na posse do recorrente, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima
Sandro Sila Castro Bezerra
, em juízo, que no dia 02 de novembro, tão logo desceu do ônibus, o denunciado Luís Fernando lhe abordou dizendo para que não corresse, enquanto que os outros dois lhe cercaram, e lhe disse que eles estavam em um grupo de cinco pessoas que tinham acabado de sair do sistema prisional e que eles queriam tudo o que o depoente tinha. Que a vítima informou a eles que não tinha nada a não ser um “passe fácil especial” por conta de um problema de saúde, ao passo que o acusado Luís Fernando então lhe disse que não queria o documento, mas sim o que estava trazendo no interior do bolso, que era o celular. A vítima relatou que o mesmo exigiu que tirasse do bolso e entregasse, o que foi atendido, tendo o assaltante lhe dito para ir embora sem olhar pra trás, do contrário iriam “lhe pegar”.

Narrou ainda, a vítima, que o acusado Luís fez menção de que estaria armado, tendo levantado a camisa no momento da abordagem, ressaltando que os denunciados Wellington e Lucas somente ficaram ao seu lado lhe cercando e impedindo que o depoente fugisse. Após o crime, a vítima disse ter lembrado que em frente ao Shopping Castanheira tinha uma guarnição da polícia, razão pela qual se dirigiu até o local e relatou aos policiais o ocorrido, momento em que saíram em diligências.

Aduziu que ao chegarem novamente na parada de ônibus onde os fatos ocorreram, os vendedores ambulantes informaram que os acusados tinham acabado de entrar em um ônibus, tendo os mesmos apontado em qual teria ocorrido o embarque.

Relatou que um dos policiais se dirigiu à porta da frente do ônibus enquanto que o depoente foi para a porta traseira, ocasião em que imediatamente viu o acusado Luís, o qual já estava inclusive usando um boné, se fazendo passar por um passageiro, ao passo que o depoente então gritou apontando o citado réu, ressaltando não só que também viu o acusado LUCAS no interior do veículo, bem como que o acusado Wellington estava se fazendo passar por um vendedor de bombons para os passageiros do coletivo.

Afirmou ainda que os acusados não quiseram sair do interior do ônibus, tendo eles ficado se debatendo até que os policiais conseguiram coloca-los para fora, ocasião em que o depoente foi puxado para a parte de trás do veículo por dois homens que se diziam amigos dos acusados, os quais lhe ameaçaram e ordenaram que, na delegacia, ele não prestasse nenhuma queixa.

Relatou que quando saiu do ônibus os policiais encontraram o seu celular com o acusado Luís e o devolveram, porém o mesmo já estava todo quebrado, pelo fato dos réus estarem se debatendo no chão.

Informou que os policiais não estavam conseguindo conter os acusados, razão pela qual não só solicitaram ajuda para uma outra guarnição, como também para um carro da Força Nacional que passou pelo local naquele momento e foi então que os réus foram contidos e colocados em uma viatura.

Aduziu que o acusado LUCAS não falava nada no momento da prisão, enquanto os demais ficavam pedindo para que ele não prestasse queixa, pois não queriam voltar para a prisão, ressaltando que na delegacia chegou a ser ameaçado pelo Wellington e pelo Luís, os quais lhe diziam que iriam “pega-lo” quando saíssem da cadeia.

Confirmou, por fim, que sabe identificar os acusados, informando que o Luís Fernando é o que diz ser menor, o LUCAS é o mais moreno dos três e o Wellington é o maior, ressaltando ter certeza que os três que foram apresentados na delegacia foram os três que lhe abordaram e assaltaram.

A testemunha
Riceli Fernando Costa de Sousa
, em juízo relatou ser um dos policiais militares que efetuou a prisão dos acusados, em juízo, afirmou que estavam realizando policiamento próximo ao shopping castanheira, ocasião em que foram acionados pela vítima, dando conta que tinha acabado de ser assaltada, razão pela qual se dirigiram ao local dos fatos, onde foram informados por testemunhas que os assaltantes tinham entrado em um ônibus, o qual ainda estava parado.

Aduziu ainda, a testemunha, que entraram no ônibus e localizaram os três assaltantes, os quais estavam utilizando pulseira eletrônica, sendo que ao realizarem a abordagem, encontraram, com um deles, o telefone da vítima.

A testemunha relatou também que foi a vítima quem lhes apontou os acusados, ressaltando ter ela afirmado, na ocasião, que eles três tinham participado do crime, o qual ocorreu quando a vítima estava na parada do ônibus.

Narrou ter sido informado pela vítima que os acusados a abordaram e a ameaçaram, exigindo que ela entregasse tudo o que tinha, tendo eles tomado o celular que a mesma trazia consigo e empreenderam fuga logo em seguida, ressaltando que a citada vítima teria lhe dito ainda que foram mais pessoas que praticaram o crime.

Afirmou ainda, a testemunha, que um dos três assaltantes deu trabalho aos policiais civis, já na delegacia, pois apresentou nomes falsos na hora do registro da ocorrência, sendo que um outro dos três também resistiu à abordagem policial.

A testemunha policial militar
Adriano Jefferson Soares Modesto
, em juízo depôs mesmo sentido do outro policial que participou da prisão dos acusados, o qual relatou os acontecimentos de forma bastante semelhante ao já narrado, ressaltando, contudo, que foi o depoente quem encontrou o celular com um dos réus, sendo que o acusado Wellington foi o que mais resistiu a abordagem policial, tendo inclusive travado luta corporal com um dos policiais.

A testemunha ainda ressaltou que foi necessário pedir apoio à outras guarnições para conseguirem conter os acusados que estavam resistindo à abordagem.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu e os demais denunciados como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, três indivíduos participaram do roubo, sendo que o objeto subtraído foi encontrado na posse do denunciado Luís.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante LUCAS em seu interrogatório negou a prática do crime, enquanto que WELLINGTON se valeu do direito constitucional ao silêncio.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Enfim, a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Requer a defesa que o crime de roubo seja desclassificado da modalidade consumada para a tentada, alegando que o apelante não conseguiu consumar o crime por não obter a posse mansa e tranquila dos objetos subtraídos.

A tese de desclassificação do delito de roubo para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado com a subtração do aparelho celular da vítima Sandro, em via pública, após abordagem, conforme o já relato acima.

O fato do réu haver sido dominado e preso em flagrante delito não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio da vítima para a do agente, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada
de amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e

pacífica

e/ou

haja

perseguição

policial,

sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1
. O tipo penal classificado como roubo consuma-se no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila (teoria da apprehensio ou amotio).
2. (...) (AgRg no REsp 1341998/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO RÉU, DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA: DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. TEMA PACIFICADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752/RS, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]
2. O Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da Vítima.
3. [...] (HC 179.435/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012)

ACORDÃO Nº 3.1060/2012 APELAÇÃO CRIME - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - APENAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM TODAS AS SUAS FASES - PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE - DECISÃO UNÂNIME
É determinante, para a consumação do crime de roubo, que o agente consiga a posse tranqüila da coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por populares logo após o fato, não prosperando a alegação de que o roubo não saiu da esfera da tentativa.
Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Recorrente, não há como se falar em pena base no mínimo legal. (TJ-AL - APL: 00098698020058020001 AL 0009869-80.2005.8.02.0001, Relator: Des. Orlando Monteiro Cavalcanti Manso, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2012)”

TJ/MG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO CONSUMATIVO ALCANÇADO. -
O roubo se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da "res" subtraída mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a forma tentada.
(TJ-MG - APR: 10301110135896001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2014).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em seu livro Curso de Direito Penal: “O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima,
sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.
(...)” Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res
, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima. É a nossa posição.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Encontra-se prequestionada a matéria para caso de eventuais recursos às instâncias extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Lucas da Silva Vidal,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021